Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718275-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSIEL ROSA EDUARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OSIEL ROSA EDUARDO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante (processo n.o 0706654-56.2025.8.07.0020), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por entender pela necessidade de dilação probatória e por não haver urgência no pedido. Inconformado, o agravante apresentou o presente recurso, requerendo a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos tributos do IRPF sobre os proventos de sua aposentadoria. Para tanto, afirma que o agravante está acometido de doença gravíssima, qual seja: Cardiopatia Isquêmica Grave – em virtude de Infarto Agudo do Miocárdio – CID 10: I25, nos termos das Súmulas ns.o 598 e 627 do c. STJ, e com amparo no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713/1988. Nesse contexto, o autor alega “no intuito de afastar qualquer dúvida quanto ao enquadramento à cardiopatia grave, o Agravante juntou aos autos Laudo Técnico Pericial, elaborado especificamente para fins de isenção tributária pelo Dr. Márcio Lautert Balbinotti (a saber: especialista em Cardiologia pela SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia - RQE 18644 e especialista em Cardiologia Intervencionista pela SBHCI - Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista - RQE 35775), no qual, de forma devidamente pormenorizada, consta expressamente o diagnóstico de cardiopatia grave”. Assevera que a documentação médica anexada aos autos é mais que suficiente a comprovar seu quadro de doença grave, nos termos da legislação pertinente, restando comprovado seu direito à isenção ao pagamento do IRPF, sendo que o perigo de dano resta evidenciado diante da continuidade dos descontos. Nesse contexto, pleiteia a concessão da antecipação de tutela de urgência para reformar a decisão recorrida para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, requer o provimento do recurso para manter o deferimento da tutela de urgência. Preparo anexado no ID n.o 71619342. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que tange à probabilidade do direito, faz-se necessário destacar que o art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988 dispõe que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (grifo nosso). Nesse contexto, para ter direito à concessão de isenção do imposto de renda (IRPF) é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos: [a] receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e [b] ser portador de uma das doenças elencadas no artigo supratranscrito. Situação esta em que se enquadra o agravante, pois encontra-se aposentado/reformado e é portador de Cardiopatia Grave, CID 10: I25 – Infarto agudo do miocárdio com uso de stents. A respeito da matéria, o c. STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo n.o 250, in verbis: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”. (grifo nosso). Nos termos do enunciado da Súmula n.o 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ademais, o c. STJ também editou o enunciado da Súmula n.o 598, segundo a qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Nesse quadrante, se já houver elementos probatórios suficiente para o convencimento do Magistrado quanto ao reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, não é indispensável a realização de prova pericial. Assim, nessa análise inicial, observa-se que é possível o deferimento da medida liminar pretendida pelo autor/agravante, haja vista que não se exige do Juiz o convencimento exauriente, mas apenas da observância de elementos indiciários do direito buscado pela parte recorrente. Na espécie, verifica-se que o agravante colacionou aos autos principais o relatório médico de ID n.o 230890364, demonstrando ser portador de doença grave prevista na Lei n.o 7.713/1988 (in casu, cardiopatia grave), sendo possível identificar, ao menos neste momento processual, que ele faz jus à concessão do benefício da isenção do imposto de renda, senão vejamos a conclusão do parecer médico: “CONCLUSÕES: • Este parecer foi realizado para fins de Isenção do Imposto de Renda na Fonte, conforme Lei 7713/1988. • A data de início da doença do Sr. Osiel Rosa Eduardo é 03/11/2016 (data do primeiro cateterismo na vigência do infarto agudo do miocárdio que mostrou grave cardiopatia isquêmica por doença grave de uma artéria principal com grande área de miocárdio em risco e indicou tratamento com angioplastia com implante de duplo Stent. • O estágio clínico atual da doença é estável, mas em atividade (com recidiva em 2021 necessitando nova angioplastia), o qual exige cuidados e tratamentos contínuos (doença incurável). • O estado clínico do paciente inspira sempre cuidados. • O diagnóstico da sua moléstia é CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE CRÔNICA – (CID 10: I25). Sua moléstia está descrita na Lei 7.713/1988 como “CARDIOPATIA GRAVE”. (Negritei) Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, ‘é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova’ (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, vislumbra-se a probabilidade do direito para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme pleiteado. Ressalte-se, ainda, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é real, tendo em vista a continuidade de recolhimento indevido de tributo durante todo o trâmite processual, o que certamente acarretará considerável prejuízo ao agravante, que é portador de moléstia grave especificada em lei como ensejadora da isenção pretendida e é compelido a suportar os descontos, mês a mês, em seus proventos de aposentadoria, ao arrepio da garantia legal de prestigiar sua renda para o custeio de seu tratamento. Por fim, verifica-se a reversibilidade da tutela de urgência face ao agravante, haja vista que, caso não reconhecido o direito pleiteado pelo em caráter definitivo, o réu poderá dar continuidade aos procedimentos de cobrança dos respectivos valores. Assim, presentes os requisitos autorizadores, a antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se deve impor. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal se abstenha de recolher o IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador